Tribunal: STF
Processo: RE 609639
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.